Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710233-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: NIVALDINA ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 34093628): “À vista disso, defiro o pedido de tutela de urgência para autorizar a devolução do imóvel "terreno urbano, constituído pelo Lote 10, Quadra 12, Matrícula no 2.124, do loteamento Parque Do Distrito, na Cidade Ocidental/GO, matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO" pela parte autora Dina Alves de Sousa (CPF 032.426.711-80) à parte ré, devendo a ré Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda agendar data e local para a entrega formal do bem, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da intimação pessoal. A data deverá ser noticiada nos autos e também diretamente à parte autora, para melhor ciência. Com a devolução do terreno, a parte ré poderá consolidar-se na propriedade plena do imóvel, podendo promover as medidas previstas na Lei 9.514/97, inclusive quanto à alienação do imóvel a terceiro, em leilão. De outro lado, promovida a entrega formal do terreno, a ré deverá promover a suspensão das parcelas da dívida, retirar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação a débitos vencidos e vincendos e assumir, a partir de então, todos os débitos que recaem sobre o imóvel. As questões relacionadas à restituição das quantias pagas serão tratadas nesta demanda. Arbitro multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, tanto para a primeira obrigação, quanto para a segunda. O segundo prazo correrá independentemente de nova intimação. A agravante alega que não é possível concessão da tutela de urgência para determinar que o imóvel seja devolvido, quando a compra e venda do lote foi realizada por meio de alienação fiduciária regulamentada pela Lei no 9.517/1997. Ressalta que a rescisão contratual deve ser realizada segundo o procedimento extrajudicial específico da Lei no 9.517/1997 que está previsto em seus artigos 26 e 27. Aduz que o Juízo originário criou um procedimento novo e diverso do previsto na lei quando autorizou a devolução, com a suspensão de cobranças e a retirada de restrições, bem como a discussão sobre a restituição de parcelas pagas. Defende que a probabilidade do direito foi comprovada porque a tutela concedida na origem desconsiderou o procedimento previsto na lei especial, causando insegurança jurídica aos leilões extrajudiciais, Sustenta que a decisão agravada poderá causar danos à parte agravante, tendo em vista a multa diária fixada sem limite e o procedimento diverso aplicado pelo Juízo originário. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência requerida pela agravada. Preparo regular (ID’s 34093626 e 34093627) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade do direito demonstrada. No caso, a autora reconheceu o inadimplemento das parcelas em sua petição inicial (ID 106997410 – Pág. 8 da origem) e, de fato, a Lei n.o 9.514/97 estabelece procedimento próprio para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário quando há o inadimplemento das parcelas. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da celebração da Escritura Pública, tem-se que a relação jurídica deve ser regida pela Lei n.o 9.514/1997. Demonstrada a mora da parte devedora, deflagra-se o procedimento próprio dos contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, que determina a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, posteriormente, com a imediata alienação do imóvel em leilão, visando à quitação do débito e eventual devolução de saldo remanescente ao devedor (arts. 26 e 27, Lei n.o 9.514/97). 2. O registro da escritura pública de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária impede a concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista a existência de procedimento específico na lei n.o 9.514/1997, que permite ao credor fiduciário a adoção de medidas necessárias para garantia dos pagamentos que lhe são devidos. Precedentes. 3. Impõe-se a manutenção da exigibilidade das cobranças, mesmo no decorrer da ação de rescisão contratual, haja vista que é obrigação do devedor-fiduciante pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições que incidam sobre o imóvel, sendo constituído em mora caso fique inadimplente com o pagamento das prestações acordadas, consolidando a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 4. Liminar revogada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a decisão agravada e indeferir a antecipação de tutela. (Acórdão 1226947, 07016146620188079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, verifica-se o periculum in mora, tendo em vista que a tutela concedida na origem promove o descumprimento do procedimento previsto na lei. Diante disso, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora